Tribunal: TJPA
Processo: 0001597-93.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001597-93.2014.8.14.0051
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: BENJAMIN CARDOSO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS DEVIDAS – INÉRCIA – ABANDONO PROCESSUAL CONFIGURADO – NÃO INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.° 240, STJ – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação Cível em Ação de Busca e Apreensão:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à não configura de abandono da causa e à não configuração de litigância de má-fé.

3.

O revolvimento da tramitação processual revela que a parte fora intimada pessoalmente para recolhimento das processuais atinentes à diligência de Oficial de Justiça, quedando-se inerte.

4.

Inaplicável ao caso vertente o verbete sumular n.° 240, STJ (
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.
), ante a ausência de triangularização da relação processual.

5.

A
multa por litigância de má-fé deve ser mantida, uma vez que resta assente que a parte fora intimada pessoalmente para dar andamento processual, quedando-se inerte, manejando recurso quando ciente não realização do ato processual que lhe cabia.

6.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO BRADESCO S. A.
, inconformado com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM,
que nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada por si em face de
BENJAMIN CARDOSO DA SILVA
, ora apelado
,

julgou o feito extinto sem resolução do mérito.

O ora apelante ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que firmou com o requerido contrato de financiamento garantido por Alienação Fiduciária, o qual restou inadimplido a partir de 26/03/2010 e gerou valor vencido de R$ 77.384,05 (setenta e sete mil trezentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos)
.

Considerando presentes os requisitos, o MM. Juízo ad quo deferiu liminar para busca e apreensão do bem descrito na inicial (ID 117001).

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID 1170079) que julgou o feito extinto sem resolução do mérito, sob o entendimento de inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil.

O Banco autor interpôs Embargos de Declaração (ID 1170080), os quais foram rejeitados com a fixação de multa por litigância de má-fé no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (ID 1170082).

Inconformado, o Banco Bradesco S. A. interpôs recurso de Apelação (ID 1170083).

Aduz ter realizado diversos andamentos processuais, como Contestação e Petição para desbloqueio do veículo via RENAJUD, tendo, entretanto, o MM. Juízo
ad quo
omitido-se em sua apreciação.

Refuta a configuração de litigância de má-fé, afirmando que o MM. Juízo ad quo não informou qual procedimento não realizado, uma vez que inexiste modalidade culposa para litigância de má-fé.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID 1170083.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (ID 1170085).

Considerando a matéria versada determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID 1180100), tendo, em que pese as Petições ID 1293125 e 1820013, a conciliação restado infrutífera.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, com a ressalva de já ter sido a Decisão atacada proferida na vigência da Novel Legislação Processual Pátria.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à não configura de abandono da causa e à não configuração de litigância de má-fé.

Para análise da questão recursal, faz-se necessário o revolvimento da tramitação processual a partir do deferimento da liminar de Busca e Apreensão do bem litigioso (ID 1170071), a qual não fora cumprida por não residir o requerido no endereço indicado (ID 1170072):

Na Petição ID 1170073, o Banco recorrente apresentou novo endereço para a intimação do recorrido.

Conclusos os autos, o MM. Juízo ad quo determinou, em 05/06/2014, a suspensão da ação por força do RESP 1.418.593/MS (ID 1170074), tendo o Banco apelante apresentado pedido de Reconsideração (ID 1170075).

Em despacho datado de 07/11/2014, o MM. Juízo ad quo determinou a intimação do banco autor para recolhimento das custas judiciais correspondentes à expedição de novo Mandado de Busca e Apreensão (ID 1170075), havendo o cumprimento da diligência conforme a Petição ID 1170075.

Nos termos da Certidão ID 1170076, o Mandado de Busca e Apreensão deixou de ser cumprido pela ausência de indicação de fiel depositário na Comarca de Macapá/AP, tendo o MM. Juízo ad quo determinado a expedição de Carta Precatória, cujas regras de cumprimento ficariam a cargo do MM. Juízo Deprecado (ID 1170076).

A devolução da Carta Precatória foi requerida por Ofício (ID 1170076), não tendo sido cumprida em razão do não pagamento das custas processuais (ID 1170076), razão pela qual o MM. Juízo ad quo determinou a intimação da parte autora através de seu advogado, nos termos do art. 3°, §8°, XVIII da Lei Estadual n.° 8.328/2015 (ID 1170076), tendo o prazo decorrido in albis, conforme a Certidão ID 1170076.

Em novo despacho, o MM. Juízo ad quo ordenou a intimação pessoal do Banco recorrente, sob pena de extinção (ID 1170076) com a expedição do Aviso de Recebimento ao endereço indicado na petição inicial, oportunidade em que este requereu o Bloqueio do bem via RENAJUD e que as intimações fossem procedidas em nome dos advogados então indicados (ID 1170077), sem, entretanto, o recolhimento das custas indicadas no despacho ID 1170076, embora intimada pessoalmente para tanto, sobrevindo a sentença ora vergastada.

Desta feita, afigura-se escorreita a extinção do feito por abandono de causa, uma vez que a simples leitura dos autos demonstra que, intimado pessoalmente, o recorrente quedou-se inerte com o recolhimento das custas processuais devidas.

Noutra ponta, consigno inaplicável ao caso vertente o verbete sumularn.° 240, STJ (
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.
), ante a ausência de triangularização da relação processual.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 não ficou caracterizada, tendo em conta que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia. 2.
As instâncias ordinárias foram categóricas em afirmar que "restou configurada a desídia do Autor, que, intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, não diligenciou de modo a impulsioná-lo", o que ensejou a sua extinção sem julgamento do mérito, por abandono da causa. Precedentes.
Incidência Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1677897 MG 2015/0282002-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA.
ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE
. SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na execução não embargada, sendo impossível presumir eventual interesse do réu na continuidade do processo, é possível a extinção de ofício por abandono da causa, sem que se cogite de divergência com o entendimento expresso na Súmula 240/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 969588 MT 2016/0218575-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/2017)

RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, § 1º, do CPC de 1973. 2. Não se aplica o enunciado da Súmula 240/STJ aos casos em que não houve a citação da parte requerida.
3. O acolhimento da pretensão recursal sobre a ocorrência de citação exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice do enunciado da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1660590 SC 2017/0056812-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2017)

Por fim, tenho que a multa por litigância de má-fé deve ser mantida, uma vez que resta assente que a parte fora intimada pessoalmente para dar andamento processual, quedando-se inerte, manejando recurso quando ciente não realização do ato processual que lhe cabia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

Belém, 08/05/2020